Tribunal: TJPA
Processo: 0004505-26.2017.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004505-26.2017.8.14.0017

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELADO: ANTONIO MARIO MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL.
ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. ACOLHIDA.
CONTRATAÇÃO REGULAR.
I
NAPLICABILIDADE DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO
RE 596478 (TEMA 191), RE 705140 (TEMA 308), RE 709.212 (TEMA 608) E DO DISPOSTO NO ART.
19-A, DA LEI Nº 8036/90. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIDO. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO
. ILIQUIDEZ DO JULGADO. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, COM IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. ARTIGO 85, §4º, INCISO II, §14, DO CPC/2015. CUSTAS. DIVISÃO PROPORCIONAL. ARTIGO 86 DO CPC/2015. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CUSTAS E HONORÁRIOS PARA O APELADO POR SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ARTIGO 98, §3º, DO CPC/2015. ISENÇÃO DE CUSTAS PARA O ENTE MUNICIPAL.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Apelação Cível.
Arguição de legalidade da contratação temporária e ausência de Direito à percepção do FGTS.

O inciso IX do art. 37 da Constituição Federal admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

2. No âmbito do Município de Conceição do Araguaia,
Lei Complementar nº 012/1997
autoriza

a contratação temporária de pessoal por tempo determinado (prazo máximo de um ano, prorrogado por igual período) para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal.

3. O conjunto probatório demonstra que o Apelado laborou como
Agente de Vigilância
em prazo inferior a 24 meses.

4. Inaplicabilidade
dos
entendimentos firmados nos julgamentos paradigmas nos RE 596478 (Tema 191), RE 705140 (Tema 308) e RE 709.212 (Tema 608) e do disposto no art.
19-A, da lei nº 8036/90
, que tratam
sobre o direito do trabalhador
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,
em casos de contrato temporário declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.

5. Contratação válida, atendendo a
necessidade temporária de excepcional interesse público,
com tempo vigência e respectiva prorrogação dentro dos limites legais estabelecidos pela Lei Municipal, obedecendo os requisitos exigidos no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratações precárias.

6. Pedido de alteração da correção monetária.
Acolhido. Fixação da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, a partir da data do início da vigência da EC nº 113/2021. Precedentes.

7. Apelação conhecida e provida, para reconhecer a legalidade da contratação temporária, excluir a condenação ao pagamento de FGTS e, determinar que a partir da data do início da vigência da EC nº 113/2021, seja fixada a Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice.

8. Remessa Necessária conhecida de ofício, em razão da iliquidez do julgado.
R
econhecimento da sucumbência recíproca. Fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação, com impossibilidade de compensação, nos termos do art. 85, §4º, II, §14, do CPC/2015. As custas devem ser divididas proporcionalmente (art. 86 do CPC/2015), ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para o Apelado por ser beneficiário da Justiça Gratuita, conforme estabelecido no art. 98, §3º, do CPC/2015. Isenção de custas para o Ente Municipal.

9. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27
ª
Sess
ã
o Ordin
á
ria do Plen
á
rio Virtual da 1
ª
Turma de Direito P
ú
blico, Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, no per
í
odo de 29 de julho
à
05 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo n.º
0004505-26.2017.8.14.0017 -
PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA contra ANTONIO MARIO MAIA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia/PA, nos autos da Ação de Cobrança c/c pedido de Indenização por Dano Moral ajuizada pelo apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Em face do exposto, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC e
JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS para
:

3.1.
CONDENAR o Município requerido ao pagamento de salários, férias e respectivo adicional, gratificação natalina férias no período de setembro a dezembro de 2016, bem como FGTS sobre o ano de 2016
.

3.2. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de pagamento por dano moral.

Os montantes deverão ser liquidados por ocasião do cumprimento de sentença.
Sobre a condenação deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde o momento em que devidos os valores e juros de mora pelos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança desde a citação
. Sem custas a serem ressarcidas ou recolhidas, pois a parte autora é beneficiário da justiça ou as recolheu, e o réu é isento do seu pagamento.
Tendo em vista a sucumbência mínima da autora, condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da condenação
. (...). (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Municipal requer a exclusão da condenação ao pagamento de FGTS, uma vez que contrato temporário não teria excedido aos prazos previstos na Lei Complementar nº 012/1997. De forma subsidiária, pede que seja utilizada a taxa SELIC para fins de correção monetária e a inversão do ônus de sucumbência. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas quanto à incidência da taxa Selic a partir de 09/12/2021.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

DA APELAÇÃO

A questão em análise reside em verificar se há legalidade na contratação temporária do apelado e direito à percepção do FGTS, bem como, se deve haver alteração na correção monetária.

DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

No que diz respeito à nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

No âmbito do Município de Conceição do Araguaia as contratações temporárias são regidas pela Lei Complementar nº 012/1997, que assim estabelece:

Art.3º

(...)

§2º As contratações temporárias não poderão ser superiores a um ano, permitindo-se a renovação por igual período, caso persistam os motivos originários dos atos;

O apelado foi contratado para o cargo de Agente de Vigilância, sob vínculo temporário, sendo que a contratação teve início em 01/09/2015 e findou em 31/12/2016, conforme demonstrado por meio da cópia do contrato de trabalho e dos contracheques juntados aos autos.

Embora o magistrado de 1ª instância tenha declarado a nulidade do contrato em razão de sua prorrogação, denota-se da norma em destaque a possibilidade de renovação do contrato por igual período, uma única vez.

Neste contexto, não foi ultrapassado o prazo máximo de 2 anos, assim, não há evidências de desvirtuamento da contratação temporária, o que afasta a nulidade reconhecida em sentença.

Portanto, assiste razão ao apelante quanto à insurgência, devendo ser afastada a condenação ao pagamento do FGTS, em razão da regularidade da contratação.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Consta na sentença que os juros de mora foram fixados acertadamente no percentual aplicável à caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Contudo, o julgado deve ser parcialmente modificado, uma vez que a partir de 09.12.2021, para fins de compensação da mora e correção monetária, deve incidir a SELIC, a teor do que dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Neste sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FGTS. PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODULAÇÃO.

1- Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de FGTS, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Requerido a pagar à parte requerente o valor devido a título de FGTS do período de 19/09/2001 a 30/01/2005; 2- Aplica-se a prescrição quinquenal nas ações de cobrança de débitos de FGTS contra a Fazenda Pública. Prevalência do Decreto nº 20.910/32 sobre a regra geral, face sua especificidade legislativa; 3- Verbas consectárias moduladas para os seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021; 4- Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000384-54.2010.8.14.0031 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2023). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA SELIC A PARTIR DA DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EC nº 113/2021. PERTINÊNCIA. QUESTÃO QUE, EMBORA NÃO CONFIGURE OMISSÃO, DEVE SER APRECIADO NO ÂMBITO DESTE RECURSO, CONSIDERANDO-SE SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0035697-13.2008.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/12/2023).

Desta forma, a sentença deve ser parcialmente reformada, para que seja fixada a Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, a partir da data do início da vigência da EC nº 113/2021.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Tendo em vista que a sentença fora prolatada contra Órgão Municipal, de forma ilíquida, conheço da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/15 c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ e, ao fazê-lo, observo que a sentença deve ser reformada parcialmente quanto aos honorários advocatícios.

Quanto aos honorários, o art. 85, §2º, §3º, §4º, II e §14, do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
; (grifos nossos).

(...)

§14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
.

Assim, diante da existência de sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar com os honorários advocatícios, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, em razão da iliquidez do julgado. As custas devem ser divididas proporcionalmente (art.86 do CPC/2015), ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para o Apelado por ser beneficiário da Justiça Gratuita, conforme estabelecido no art. 98, §3º, do CPC/2015, bem como, fica isento de custas o Ente Municipal.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reconhecer a legalidade da contratação temporária, excluir a condenação ao pagamento de FGTS e, determinar que
a partir da data do início da vigência da EC nº 113/2021,

seja fixada a Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice e,
CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA,
para reconhecer a existência de sucumbência recíproca, cujo honorários advocatícios serão fixados na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015), ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para o Apelado e sem custas para o Ente Municipal, nos termos da fundamentação.

A
lerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/08/2024